Tribunal: STF
Processo: RHC 258949
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 995.002, in verbis:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave. 



    2. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que durante a execução de pena, foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar grave.



    Em sede recursal, a defesa não logrou êxito.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou o writ nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da sanção disciplinar.



    Afirma que a “o art. 50, inc. VII, da Lei de Execução Penal veda a posse de aparelho celular dentro da unidade prisional, ou seja, o referido dispositivo diz respeito à segurança e ordem dentro do presídio, isto é, a incomunicabilidade de detentos com pessoas fora do estabelecimento. Assim, restou violado o princípio da legalidade”, de modo que “durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado, exceto quando há ordem expressa de não utilizar telefone fora dos limites da unidade prisional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em face do exposto, postula-se ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao recurso ordinário para afastar o reconhecimento da falta grave.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos termos do seguinte parecer:



    “Direito Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Falta grave. Posse de aparelho celular durante trabalho externo. Precedentes do STF. Flagrante ilegalidade não caracterizada. – Requer-se o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.”  



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro motivos para alterar a decisão ora impugnada.



    Com efeito, conforme consta da decisão agravada, "configura falta grave a posse ou uso de aparelho celular, bem como a posse de seus componentes essenciais, dentro do presídio, ou mesmo fora do estabelecimento prisional, durante a realização do trabalho externo, sendo prescindível a realização de perícia para atestar a sua funcionalidade" (e-STJ fl. 61). 



    Dessarte, não se verificou a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar o provimento do presente recurso, visto que, da forma como consta do aresto impugnado, a conduta praticada pelo ora agravante configura falta de natureza grave. [...]”  



    No que concerne à prática de falta grave, para dissentir das conclusões do Tribunal local seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Nesse sentido: HC 227.145, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/4/2023; RHC 212032, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/2022; HC HC 212.662, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/8/2022.



    A propósito, o entendimento do Tribunal a quo guarda consonância com a orientação sufragada no Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, menciono:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Reiteração de pedidos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de pedido formulado em habeas corpus impetrado anteriormente. 4. Uso de celular por detento durante o trabalho externo. Falta grave. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, o uso de telefone celular por detento configura falta grave, mesmo nas hipóteses em que esteja fora do estabelecimento penal para a realização de trabalho externo. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 253.970-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/6/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSE OU USO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, Por funcionar como sucedâneo de agravo regimental de competência do Superior Tribunal de Justiça. A defesa pede a concessão da ordem, de ofício, para afastar a falta grave, sustentando que a sua manutenção viola o princípio da legalidade, pois não há norma que proíba expressamente o uso de telefone celular durante o trabalho externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ, sem exaurimento da instância antecedente; e (ii) estabelecer se a posse ou uso de telefone celular durante o trabalho externo configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de ser incabível habeas corpus que impugna decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário o prévio esgotamento da instância por meio de agravo regimental. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus demanda a constatação de ilegalidade flagrante, teratológica ou de manifesta abusividade, o que não se verifica no caso concreto. A posse ou uso de telefone celular caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP, mesmo quando ocorre fora do estabelecimento prisional, durante o trabalho externo, conforme jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ não é cabível quando não esgotada a instância antecedente, pois somente se inaugura a competência originária do Supremo na hipótese em que Tribunal Superior atue por meio de órgão colegiado. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus exige a constatação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso evidente. A posse ou uso de telefone celular, mesmo durante o trabalho externo, por condenado que cumpre pena em regime semiaberto configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP. (HC 249.411-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/2025)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente